Tribunal: TJES
Processo: 5002229-38.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002229-38.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAGNER HIPOLITO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002229-38.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAGNER HIPOLITO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO NONAGESIMAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. MÉRITO DA IMPUTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em que lhe foi imputada, em tese, a prática do delito previsto no art. 157, § 3º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A impetração sustentou constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante da manutenção da custódia desde 19/09/2025 e da não conclusão da instrução após audiência realizada em 19/11/2025, sem atribuição da demora à defesa.

A defesa alegou, ainda, ausência de revisão nonagesimal da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como deficiência de fundamentação concreta e atual da prisão preventiva, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido. A autoridade coatora prestou informações. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) saber se a ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva torna ilegal a custódia; e (iii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e atual, bem como se são cabíveis medidas cautelares diversas ou o exame, na via estreita do habeas corpus, das teses defensivas relativas ao mérito da imputação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem não comporta concessão, pois a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a violência acentuada da conduta, a prática, em tese, contra vítima idosa, no interior de residência, e a existência de registros criminais pretéritos, circunstâncias idôneas à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com imediatismo cronológico absoluto, mas com a persistência da necessidade cautelar em face dos fatos apurados. No caso, a custódia foi decretada no recebimento da denúncia, sem que tenha havido superveniência apta a afastar os fundamentos cautelares.

Não se evidencia excesso de prazo desarrazoado. A verificação de constrangimento ilegal por demora na formação da culpa exige análise das circunstâncias do caso concreto, não decorrendo de simples somatório aritmético de prazos. Os autos revelam andamento processual em curso, com recebimento da denúncia, cumprimento do mandado, apresentação de resposta à acusação, apreciação de pleitos defensivos e realização de audiência, sem demonstração segura de desídia estatal qualificada.

A alegação de ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal também não prospera, pois houve análise judicial da custódia em 19/11/2025 e, ainda que assim não fosse, a ausência de reavaliação nonagesimal não opera, por si só, revogação automática da prisão, exigindo exame contextualizado da necessidade da medida.

As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do fato, da violência empregada contra vítima idosa, no interior de sua residência, e do risco de reiteração delitiva apontado na origem.

As teses defensivas relativas à ausência de animus furandi, à fragilidade da prova, à absolvição sumária ou à desclassificação para lesão corporal extrapolam os limites cognitivos do habeas corpus, por demandarem incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: A prisão preventiva mantém-se legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da gravidade efetiva da conduta e do risco de reiteração delitiva, não se configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo sem demonstração de desídia estatal qualificada, nem nulidade automática pela alegada inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. As teses de mérito da imputação, quando dependentes de aprofundamento probatório, não são cognoscíveis na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 14, inciso II; art. 157, § 3º, inciso I.

Código de Processo Penal, art. 312; art. 316, parágrafo único; art. 319.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de WAGNER HIPOLITO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5001457-31.2025.8.08.0026, na qual lhe foi imputada, em tese, a prática do delito previsto no art. 157, § 3º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a impetração que o paciente se encontra segregado desde 19/09/2025 e que, embora realizada audiência de instrução em 19/11/2025, a instrução não foi encerrada, sem que a demora possa ser atribuída à defesa. Sustenta, assim, constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, com ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

A defesa também sustenta a ausência de revisão nonagesimal da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, afirmando que a omissão judicial tornaria ilegal a segregação.

Aduz, ainda, deficiência de fundamentação concreta e atual da prisão preventiva, com referência à falta de contemporaneidade e à inexistência de motivação idônea bastante para justificar a manutenção da medida extrema.

Em sede liminar, requereu a imediata expedição de alvará de soltura. Ao final, postulou o recebimento e processamento do
writ
, a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva por excesso de prazo ou, subsidiariamente, revogá-la por ausência de fundamentação concreta e atual, com substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada coatora prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002229-38.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAGNER HIPOLITO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de WAGNER HIPOLITO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5001457-31.2025.8.08.0026, na qual lhe foi imputada, em tese, a prática do delito previsto no art. 157, § 3º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Conforme relatado, a impetração busca, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva por alegado excesso de prazo na formação da culpa ou, subsidiariamente, a revogação da custódia por ausência de fundamentação concreta e atual, com aplicação de medidas cautelares diversas.

Em reforço, a defesa sustenta inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e, nas manifestações apresentadas nos autos de origem, desenvolve também tese de fragilidade da imputação de roubo tentado, ao argumento de inexistência de
animus furandi
, ausência de indicação de bens passíveis de subtração, falta de perícia no local e insuficiência da prova testemunhal, postulando, por isso, absolvição sumária ou desclassificação para delito de lesão corporal.

Ordem não comporta concessão.

De início, convém assentar que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 3º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 22/03/2025, na localidade de Garrafão, em Itapemirim/ES, tendo a denúncia sido recebida em 19/09/2025, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva.

Segundo a narrativa acusatória, o agente, mediante emprego de violência intensa e utilização de pedaço de pau, teria invadido a residência da vítima Brazilino dos Santos, idoso, causando-lhe lesões graves, dentre elas fratura em dedo da mão direita e ferimentos em membros superiores, em contexto descrito pelo Ministério Público como tentativa de roubo.

A prisão cautelar, nesse cenário, não se mostra apoiada em fundamentação abstrata ou padronizada. Ao contrário, decorre de dados concretos do caso, extraídos da própria imputação e valorados pelo juízo processante sob a ótica da garantia da ordem pública.

A decisão de origem destacou, de modo expresso, a violência exacerbada da conduta, a circunstância de ter sido praticada, em tese, contra vítima idosa, no interior de residência, e a notícia de histórico criminal pretérito, elementos reputados aptos a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência de providências menos gravosas.

Não se está, portanto, diante de decreto prisional sustentado apenas na gravidade em abstrato do tipo penal, mas de motivação vinculada à forma de execução do fato e à periculosidade social extraída dos autos.

A tese defensiva de ausência de fundamentação concreta e atual, sob esse prisma, não prospera.

A contemporaneidade exigida para a prisão preventiva não se confunde com imediatismo cronológico absoluto, mas com pertinência entre os fatos processualmente apurados e a necessidade cautelar.

No caso, a custódia foi decretada quando do recebimento da denúncia, em momento processual no qual ainda se mostrava viva a necessidade de resguardar a ordem pública diante da extrema violência descrita e do risco de reiteração destacado pelo magistrado.

Não se verifica, no acervo trazido com a impetração, qualquer superveniência capaz de neutralizar esse juízo. Ao contrário, o quadro cautelar foi reafirmado nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora, que consignou a persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Também não convence a alegação de que o Tribunal estaria impedido de examinar, no
writ
, a suficiência da motivação cautelar em razão de eventual inovação argumentativa.

O que se faz, aqui, é mera leitura do conteúdo efetivamente lançado na decisão originária e nas informações encaminhadas pela autoridade coatora, sem agregação de fundamentos estranhos ao ato judicial impugnado. A motivação existe, é concreta e guarda aderência com os fatos narrados nos autos.

No que toca ao alegado excesso de prazo, a insurgência igualmente não merece acolhida.

A aferição de eventual constrangimento ilegal por demora na formação da culpa não decorre de simples operação aritmética. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, de há muito, repele raciocínio automático fundado em somatório mecânico de prazos, impondo exame das circunstâncias do processo, da complexidade da causa, do estágio procedimental e da existência, ou não, de desídia estatal.

A prisão cautelar torna-se ilegal quando a demora se mostra desarrazoada, injustificada e imputável ao aparelho judicial, e não pelo simples decurso do tempo.

No caso concreto, embora o paciente esteja preso desde 19/09/2025, os elementos constantes dos autos não evidenciam mora estatal qualificada apta a caracterizar constrangimento ilegal manifesto.

Houve recebimento da denúncia, cumprimento do mandado, posterior ciência da custódia pelo juízo, designação de audiência de custódia, apresentação de resposta à acusação e apreciação de pleitos defensivos. Não há demonstração segura de paralisação processual deliberada, abandono do feito ou inércia irrazoável do Estado-juiz.

A defesa afirma que a audiência de instrução realizada em 19/11/2025 não encerrou a instrução, mas não traz, de forma cabal, quadro apto a demonstrar que o prolongamento superveniente decorreu de indevida omissão judicial desvinculada das eventualidades naturais do procedimento.

Mais que isso, o remédio heroico exige ilegalidade evidente, passível de constatação imediata.

Quando a tese de excesso de prazo reclama investigação minuciosa do itinerário processual, das razões dos adiamentos, da regularidade das intimações, da eventual necessidade de providências complementares e da influência das postulações das partes na marcha do feito, o
habeas corpus
deixa de ser via idônea para acolhimento automático da pretensão liberatória. Aqui, o quadro documental revela andamento processual em curso, não abandono incompatível com a prisão cautelar.

A mesma conclusão se impõe quanto à alegada violação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A defesa sustenta que não houve revisão obrigatória da necessidade da prisão no prazo de 90 dias. Sucede que a leitura das peças informa que houve análise judicial da custódia em 19/11/2025, por ocasião da audiência de custódia mencionada nas informações da autoridade apontada coatora e também considerada na decisão que indeferiu a liminar.

Ainda que se cogitasse discussão sobre a extensão e a suficiência formal desse reexame, certo é que a jurisprudência atual não reconhece automática revogação da prisão pelo só decurso do prazo nonagesimal, exigindo apreciação contextualizada da necessidade da medida e vedando solução mecânica de soltura desvinculada da persistência, ou não, dos fundamentos cautelares.

Em outras palavras, a ausência de reavaliação periódica, quando configurada, não opera como causa autônoma de extinção imediata da prisão, sobretudo se o contexto processual revela decisões posteriores que, direta ou indiretamente, reafirmam a necessidade da custódia e se subsistem motivos concretos para manutenção da medida. No caso, a autoridade coatora informou expressamente a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP, e nada nos autos evidencia esvaziamento superveniente da razão de ser da prisão preventiva.

A pretensão subsidiária de substituição da prisão por cautelares diversas também não encontra espaço. Não desconheço que a prisão preventiva ostenta natureza excepcional e que o art. 319 do Código de Processo Penal consagra medidas menos gravosas a serem preferidas sempre que suficientes. Todavia, a excepcionalidade da custódia não a torna ilegítima quando as circunstâncias concretas revelam inadequação das alternativas.

Aqui, o fato imputado foi descrito como episódio de violência severa, praticado contra pessoa idosa, dentro da residência da vítima, com resultado lesivo grave. Soma-se a isso a referência a registros pretéritos do paciente, utilizada pelo juízo como vetor de risco de reiteração. Em quadro assim delineado, não se mostra irrazoável a conclusão de que monitoração eletrônica, comparecimento periódico ou recolhimento domiciliar não bastariam, ao menos por ora, para neutralizar o perigo concreto identificado na origem.

A defesa, ademais, procura ampliar o debate para sustentar atipicidade da conduta quanto ao roubo tentado, ausência de
animus furandi
, incompletude do inquérito, falta de perícia do local, fragilidade da prova testemunhal, absolvição sumária e, subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal.

As teses são relevantes no plano da defesa técnica, sem dúvida, mas insuscetíveis de apreciação exauriente na via estreita do habeas corpus, ao menos na forma em que veiculadas.

Isso porque a impetração não se dirige contra sentença condenatória ou pronúncia manifestamente divorciada de suporte mínimo, mas contra prisão preventiva decretada em ação penal ainda em curso. O controle exercido no
habeas corpus
, em contexto assim, recai sobre a legalidade da custódia e não sobre juízo antecipado de mérito da imputação.

A verificação acerca da efetiva existência de
animus furandi
, da suficiência da palavra da vítima, da necessidade ou imprescindibilidade de perícia no local, da exata dinâmica do evento e da eventual desclassificação jurídica do fato demanda incursão vertical na prova e confronto analítico entre versões, providência incompatível com o
mandamus
.

Não se ignora que, em situações excepcionais, o
habeas corpus
admite trancamento da ação penal por atipicidade manifesta, ausência absoluta de justa causa ou extinção inequívoca da punibilidade.

Não é, porém, o que se apresenta. A denúncia descreve fato típico em tese, aponta materialidade lastreada em boletim de ocorrência, relatório de inquérito, declaração da vítima e laudo pericial de lesões, e imputa autoria determinada ao paciente. A defesa contrapõe leitura diversa desses elementos, ressaltando que a prova seria insuficiente para o componente patrimonial do delito.

Trata-se, contudo, de controvérsia que reclama instrução e valoração judicial em sede própria, sob contraditório pleno, não sendo possível, neste momento, converter o habeas corpus em sucedâneo de absolvição sumária.

A mesma razão impede acolhimento do pedido de desclassificação imediata para lesão corporal. Embora a defesa sustente que os autos, quando muito, revelariam agressão física, a definição sobre o enquadramento jurídico definitivo depende da reconstrução do iter fático, da análise do conteúdo integral das declarações prestadas, da coerência dos elementos colhidos e da prova judicializada que ainda será produzida, tudo isso reservado ao processo de conhecimento.

Antecipar tal conclusão no âmbito estreito do
writ
importaria indevida supressão da competência do juízo natural da causa.

Vale registrar, ainda, que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não impõe soltura quando presentes elementos concretos a justificar a preventiva.

Da mesma forma, o prequestionamento de dispositivos constitucionais, legais e convencionais, formulado pela defesa, fica naturalmente absorvido pelo enfrentamento das teses centrais aqui desenvolvidas, sem necessidade de manifestação compartimentada sobre cada referência normativa indicada na inicial.

Em suma, a decisão impugnada apresenta motivação idônea, fundada na gravidade concreta do fato, na violência empregada contra vítima idosa e no risco de reiteração delitiva.

Não se evidencia, até o momento, excesso de prazo desarrazoado apto a configurar constrangimento ilegal manifesto. Tampouco se verifica nulidade automática da custódia pela invocada inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP. Por fim, as teses defensivas voltadas ao mérito da imputação extrapolam os limites cognitivos do habeas corpus e devem ser submetidas ao juízo processante, no ambiente próprio do contraditório e da instrução criminal.

Por essas razões, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.